Tribunal: TJES
Processo: 5025186-34.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025186-34.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA PONTES GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da justiça gratuita.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA REINTEGRADA POR COMANDO JUDICIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DAS VANTAGENS PESSOAIS DE TODO PERÍODO FUNCIONAL. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE FOI NOMEADA SERVIDORA PÚBLICA E POSTERIORMENTE AFASTADA, EM DECORRÊNCIA DE ATO ILEGAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. RELATA QUE APÓS A SUA REINTEGRAÇÃO, DETERMINADA POR COMANDO JUDICIAL, PUGNOU ADMINISTRATIVAMENTE PELA RETIFICAÇÃO DE SEUS ASSENTOS FUNCIONAIS, O QUE SÓ FOI FEITO EM 09/12/2016. ADUZ QUE O ACÓRDÃO EM QUESTÃO SOMENTE RECONHECE OS EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS DA CORREÇÃO DA DATA DE NOMEAÇÃO E POSSE. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DO DIREITO ÀS VANTAGENS PESSOAIS DE TODO PERÍODO FUNCIONAL COM O PAGAMENTO RELATIVO AO ÚLTIMO QUINQUENIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PRESENTE AÇÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO COLETIVA ACABOU SE ESVAINDO, CONSIDERANDO QUE A MESMA FOI JULGADA EM 27/09/2022 (AUTOS DE Nº 5027877-21.2021.8.08.0024). NO MÉRITO, A SENTENÇA É IRRETOCÁVEL, VEZ QUE, DE FATO, O PEDIDO DA AUTORA ENCONTRA-SE PRESCRITO, O QUE, INCLUSIVE, FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA QUE MANTEVE O MESMO POSICIONAMENTO. A AUTORA PLEITEIA O DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS NO PERÍODO EM QUE FOI INDEVIDAMENTE AFASTADA DO CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO, NO ENTANTO, OBSERVA-SE QUE A MESMA FOI REINTEGRADA EM 16/02/2000, SENDO QUE TERIA ATÉ O DIA 15/02/2005 PARA AJUIZAR A PRESENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, NO ENTANTO, SÓ O FEZ EM 2021. ASSIM, FORÇOSO RECONHECER A PRESCRIÇÃO, NOS MESMOS TERMOS DO JUÍZO DE PISO. MULTA APLICADA DIANTE DA TENTATIVA DA PARTE AUTORA EM PROCRASTINAR O FEITO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO EM DECORRÊNCIA DE PROPOSITURA DE PROCESSO COM O QUAL OUTRORA SE AFIRMOU TEXTUALMENTE NÃO HAVER QUALQUER RELAÇÃO A PRESENTE DEMANDA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)